Tribunal: TJDFT
Processo: 0746789-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUESTÕES NÃO ADMITIDAS. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS E INDIVIDUAIS. DECISÃO INALTERADA.
1. Não se admite a análise de matérias não enfrentadas pelo Juízo de origem (excesso de execução, cumulação indevida de índices de correção monetária e juros), em observância aos princípios da congruência e do duplo grau de jurisdição.
2. A prescrição do cumprimento individual de sentença coletiva é interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva, reiniciando pela metade após o trânsito em julgado do título coletivo, conforme entendimento do STJ (AgRg nos EREsp 1.175.018/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 11/09/2015).
3. É certo que o artigo 313, V, "a", do CPC, realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que outra demanda em trâmite trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.